Tribunal: TJES
Processo: 5000652-59.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000652-59.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RAFAEL GONCALVES CANDIDO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal visando à revisão do acórdão que manteve a condenação do requerente por homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, duas vezes, do Código Penal) e majorou sua pena para 14 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado. O requerente alega erro na dosimetria da pena e pleiteia o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), com consequente redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a pena imposta ao requerente deve ser redimensionada em razão da não aplicação da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal tem objetivos restritos, não se prestando a uma nova valoração de provas, mas apenas à correção de erro judiciário, conforme previsto no artigo 621, do Código de Processo Penal.
4. A atenuante da menoridade relativa deve ser aplicada quando o réu, à época do fato, possuir menos de 21 anos de idade, independentemente de ter sido arguida previamente no processo.
5. O requerente possuía menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo da prática delituosa, de modo que deve ser reconhecida em seu benefício a circunstância atenuante de menoridade relativa, estabelecida no artigo 65, inciso I, do Código Penal.
6. A gratuidade da justiça deve ser concedida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, considerando a presunção de insuficiência de recursos e a condição de preso do requerente.
IV. DISPOSITIVO
8. Pedido revisional julgado procedente.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 65, I, e 33, § 2º, "a"; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 231 do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, julgar procedente o pedido revisional, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5000652-59.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RAFAEL GONCALVES CANDIDO

Advogado(s) do reclamante: LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS, LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ, LEONARDO PICOLI GAGNO, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de revisão criminal requerida por
RAFAEL GONÇALVES CANDIDO
, em face de acórdão emanado pela 1ª Câmara Criminal nos autos da Ação Penal nº 0002973-51.2013.8.08.0008, que negou provimento ao recurso defensivo, e deu parcial provimento ao apelo ministerial, vindo a manter a sua condenação nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, duas vezes, ambos do Código Penal, mas majorou a sua pena para 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, para cumprimento no regime inicial fechado.

A defesa sustenta o pleito revisional no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Para tanto aduz a existência de erro no tocante à dosimetria da pena, de forma que requer o reconhecimento da circunstância atenuante de menoridade relativa, estabelecida no artigo 65, inciso I, do Código Penal, no patamar de 1/6 (um sexto).

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III, do Código de Processo Penal), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o inciso III, do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Neste ínterim, no presente caso, pautado no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, o requerente objetiva o redimensionamento de sua pena referente à Ação Penal nº 0002973-51.2013.8.08.0008, por meio do reconhecimento da circunstância atenuante de menoridade relativa, estabelecida no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Para tanto, fundamenta que “
O fato delitivo ocorreu na data de 06/06/2013. Nessa data o Autor não havia completado 21 anos de idade, pois nasceu em 27/05/1993
.
”, e assim, “
[...]
, a violação do art. 65, I, do CP é de simples constatação, bem como a ocorrência de flagrante ilegalidade no processo de individualização da pena passível de revisão nos termos do art. 621, I, do CPP
”.

Após detida análise dos autos da Ação Penal nº 0002973-51.2013.8.08.0008, entendo que o pleito de
RAFAEL GONÇALVES CANDIDO
merece ser acolhido.

Isso porque, depreende-se da denúncia acostada no id 11832325, que os fatos ocorreram no dia 06 de junho de 2013, enquanto que da carteira de identidade de
RAFAEL GONÇALVES CANDIDO
(ids 11832593 e 11832594), infere-se que o mesmo nasceu no dia 27 de maio de 1993.

Por ser oportuno, registro que a referida data de nascimento também consta na exordial acusatória oferecida em desfavor de
RAFAEL GONÇALVES CANDIDO
.

Diante disso, conclui-se que o requerente possuía 20 (vinte) anos de idade na data dos crimes pelos quais foi condenado, de forma que deve ser contemplado pela circunstância atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

A propósito, esse também foi o entendimento da Procuradoria de Justiça, em parecer no id 12096235, oportunidade em que consignou que:

Da análise dos documentos colacionados, conclui-se que na data do fato, ocorrido em 06/06/2013, o ora revisionando, nascido em 27/05/1993, possuía 20 (vinte) anos de idade, conforme faz prova documentação reproduzida no id. 11832594.

Logo, na hipótese presente, o revisionando possui direito de ter reduzida sua pena, por incidência da atenuante da menoridade relativa, nos termos do artigo 65, I, do Código Penal.

Dessa forma, considerando as penas-bases estabelecidas no acórdão incluso no id 11832626, quais sejam, 15 (quinze) anos de reclusão para o crime praticado contra a vítima Claudiomiro Rodrigues da Silva, e 13 (treze) anos de reclusão para o delito em desfavor da vítima Gilcimar Guering, em razão do reconhecimento da circunstância atenuante de menoridade relativa, adoto a fração redutora de 1/6 (um sexto), e estabeleço as penas intermediárias em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) anos de reclusão, tendo em vista a previsão da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Em sequência, considerando a ausência de agravantes e causa de aumento de pena, mas a presença da causa de diminuição de pena da tentativa, aplicada no patamar de 1/3 (um terço) para o primeiro crime, e em 2/3 (dois terços) para o segundo, fixo como definitiva para cumprimento de
RAFAEL GONÇALVES CANDIDO
as penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 04 (quatro) anos de reclusão, que em razão do reconhecimento “
[...]
que os crimes concorrentes decorreram de desígnios autônomos,
[e por isso foi aplicada]
a regra do cúmulo material
[...].
”, somo as penas fixadas,
totalizado 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, § 2º,
alínea
“a”, do Código Penal
.

Por derradeiro, quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, considerando a presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, mormente quando o requerente se encontra preso, fato que contribui para sua insuficiência de recursos, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional, para, nos autos da Ação Penal nº 0002973-51.2013.8.08.0008, reconhecer a circunstância atenuante de menoridade relativa, reduzindo a pena de
RAFAEL GONÇALVES CANDIDO
quanto aos crimes do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, duas vezes, ambos do Código Penal, para 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mantendo os demais termos do julgamento combatido.

Caso prevaleça o entendimento deste relator, determino que o resultado do presente julgamento seja imediatamente comunicado à 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco (processo de execução), bem como ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco – Tribunal do Júri (onde tramitou o processo de origem), a fim de que sejam adotas as necessárias e urgentes providências com vistas a eventuais regularizações no que tange à execução da pena, bem como à correção da anotação da folha de antecedentes criminais, no que se refere ao resultado final do referido processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA JULGAR
O PEDIDO REVISIONAL.